Tribunal: TJDFT
Processo: 0732232-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS DE SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que determinou a indicação de nome e matrícula de servidor responsável pelo descumprimento de ordem judicial em ação previdenciária.
2. A decisão agravada teve como objetivo garantir eventual responsabilização individual pelo atraso na análise de benefício previdenciário e judicialmente ao agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir: i) Se é legítimo a determinação judicial de fornecimento de dados funcionais de servidor público vinculado ao INSS para responsabilização por descumprimento de ordem judicial; ii) Se houver elementos suficientes nos autos que justifiquem a responsabilização individual do agente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade é objetiva do Estado, cabendo eventual regressão contra o agente público somente em casos de dolo ou erro grosseiro.
5. O art. 124-C da Lei no 8.213/1991, inserido pela Lei no 13.846/2019, e o art. 28 da LINDB reforçam que os servidores respondam pessoalmente apenas em casos de dolo ou erro grosseiro.
6. Não foram apresentados elementos concretos que demonstrem conduta dolosa ou culposa grave do servidor na situação dos autos, sendo a demora atribuída ao acúmulo de demandas administrativas enfrentadas pela autarquia.
7. A determinação judicial para fornecer o nome e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento judicial é medida excessiva e fora de proporção à objetivada obrigação de fazer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade pessoal de servidor público por descumprimento de decisão judicial exige prova de dolo ou erro grosseiro, não sendo cabível a identificação pessoal sem tais evidências.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o; LINDB, art. 28; Lei de Benefícios (Lei 8.213), art. 124-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1891920, 07182798420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024; Acórdão 1857489, 07447801220238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024; Acórdão 1762135, 07274258620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023; Acórdão 1750514, 07264497920238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023.